Tribunal: TJMT
Processo: 1014308-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014308-12.2021
AGRAVANTE: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
AGRAVADO: RICARDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO “NOTA MT” – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 1041440-86.2019.8.11.0041, ajuizada em face de RICARDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao NOTA MT realizado pelo agravante.
Em suas razões, a parte recorrente aduz que o indeferimento do seu pedido de consulta ao NOTA MT mostra-se equivocada, pois o sistema demonstraria a possibilidade da parte recorrida em arcar com a dívida que se executa.
Sustenta que existe o dever de cooperação entre as partes no processo e que deve ser privilegiado o princípio da máxima eficácia da execução.
Requer, assim, liminarmente a suspensão da decisão agravada para não ser penalizado com eventual arquivamento ou extinção do feito e no mérito pede a sua reforma para que seja determinada a expedição de ofício ao programa NOTA MT, a fim de localizar bens em nome do agravado.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Ao indeferir o pleito o Juízo a quo fundamento que este programa tem como objetivo apenas a emissão de notas fiscais para combate à sonegação, não lhe competindo indicar bens passíveis de penhora, entendimento com o qual compactuo.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo regular.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR